Tribunal: TJMT
Processo: 1009799-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009799-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDO NUNES PACHECO - CPF: 048.897.063-64 (ADVOGADO), JOSE ADERALDO DO NASCIMENTO NETO - CPF: 021.468.063-03 (REQUERENTE), PEREIRA E LITORAL ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 41.932.748/0001-00 (REQUERENTE), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ-MT (Sr. José Carlos Bezerra Lima (Mat. 536371941) (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO NO
DECISUM
–
VÍCIO SANADO -
SEM INTERFERÊNCIA N
A DECISÃO
–
RE
SULTADO MANTIDO –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AC
OLHIDO
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1.
Se na decisão há o vício apontado pela Embargante,
o
re
curso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. A probabilidade do di
re
ito em questão é, no mínimo, duvidosa. O transportador utilizava documentos fiscais supostamente inidôneos, indicando que a mercadoria estava desprovida de nota fiscal válida. Além disso, há divergência nas informações sob
re
a descrição do veículo ap
re
endido.

3.

Partindo dessas p
re
m
issas, embora seja
re
conhecida a mencionada omissão, os embargos são acolhidos sem efeitos infringentes, apenas para saná-la, mantendo-se, contudo, a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela
re
cursal.

4.
Embargos Declaratórios acolhidos s
em efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, opostos por José Aderaldo do Nascimento Neto e Pe
re
ira e Litoral Armazenagem e Transportes Ltda, em face da decisão
proferida por este
Re
lator, que, nos autos do
re
curso de Agravo de Instrumento
no 1009799-33.2024.8.11.0000, indefer
i
u
o pedido de antecipação da tutela
re
cursal
, nos seguintes termos (Id. 209854662):

“ [...]

Assim, neste juízo de cognição sumária, o ato questionado não pa
re
ce ser ilegal ou abusivo, pois os agentes fiscais agiram dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente. Essa legislação determina que toda mercadoria que ing
re
sse no Estado deve ap
re
sentar
re
gularidade fiscal por meio de documentação idônea, sob pena de ser considerada ir
re
gular e sujeita a penalidades, conforme o parágrafo único do artigo 35-A da
re
ferida legislação estadual.

Diante do contexto fático-probatório delineado nos autos, verifica-se, em princípio, a consistência dos Termos de Ap
re
ensão e Depósito lavrado em desfavor do agravante, porquanto
re
spaldado em dispositivos legais, cujo objetivo visa
interromper uma infração material instantânea de efeitos permanentes e evitar que a mercadoria circulasse de forma ir
re
gular neste Estado
,
situação está que afastaria a aplicação da Súmula 323 do STF.

Por esses motivos, entendo que a probabilidade do di
re
ito invocado não está evidente.

Ante tais considerações,
indefiro o pleito de antecipação da tutela
re
cursal.

[...] ”

E
m suas razões
re
cursais (Id. 212078153), o
Embargante alega que
a decisão
embargada
possui omissão, pois não se pronunciou sob
re
a ap
re
ensão do veículo, acompanhado do produto ROAD MASTER1 / RM1 – POLIMERO, pelo Fisco e sua subsequente posse.

Argumenta que a ausência de consideração sobre a liberação do veículo apreendido, que também é objeto do recurso interposto, pode comprometer a análise integral e eficaz do recurso, uma vez que a transportadora Pereira e Litoral Armazenagem
estava apenas executando um serviço e
não possui responsabilidade pelos eventos relacionados à nota fiscal irregular do produto
.

Portanto, defende a isenção das penalidades impostas à emp
re
sa com a liberação do veículo, pois não é incumbida de verificar a idoneidade da nota fiscal, não sendo uma informação obrigatória durante a p
re
stação do serviço de transporte, nos moldes do
artigo 11, §2o do RICMS/MT.

Com essas considerações, aqui
re
sumidas,
re
quer a cor
re
ção da omissão na decisão e a aplicação de efeitos infringentes ao
re
curso, visando a liberação do veículo
.

Ap
re
sentadas as contrarrazões, a parte Embargada pugna pelo desprovimento do
re
curso, para manter inalterada a decisão
re
corrida (Id. 213944667).

É o
re
latório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, opostos
pelos Agravados
, em face da decisão
proferida por este Relator, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no 1009799-33.2024.8.11.0000,

que
indeferi
u
o pedido de antecipação da tutela recursal.

O pedido em questão
re
feria-se à antecipação da tutela
re
cursal para a
"
re
stituição e liberação imediata dos bens ap
re
endidos por meio dos Termos de Ap
re
ensão e Depósito no 1173159-5 e 1173158-9"
.

É
importante
destacar que os embargos de declaração estão p
re
vistos na legislação brasileira
, n
os termos do
artigo 494 do Código de Processo Civil
, e as
hipóteses
de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal
. Confira-se:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
escla
re
cer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sob
re
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
re
querimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sob
re
tese firmada em julgamento de casos
re
petitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Após análise dos elementos e circunstâncias da controvérsia, verifica-se que, de fato, houve omissão em
re
lação à ap
re
ensão do caminhão que transportava a mercadoria. Ent
re
tanto, não favo
re
ce a
s
Embargante
s
, uma vez que a probabilidade do di
re
ito em questão é, no mínimo, duvidosa.

Quanto à alegação de que a operação estava acompanhada de nota fiscal, mesmo que inidônea, e que a transportadora não deveria ser penalizada por eventos de terceiros, tal argumento não procede, pois, conforme destacado na decisão embargada,
a
re
ferida nota fiscal tratava de uma operação interna no Estado de Santa Catarina,
destoando da
re
alidade fática da operação
, que envolvia saídas inte
re
staduais.

Portanto, o transportador estava utilizando documentos fiscais supostamente inidôneos, ou seja,
a mercadoria estava desprovida de uma nota fiscal válida, configurando uma operação ir
re
gular e violando as disposições legais mencionadas nos Termos de Ap
re
ensão e Depósito

(art.
35-B, inciso II e VII da Lei Estadual no 7.098/98
).

Assim, a ap
re
ensão da mercadoria e do veículo não violou nenhum di
re
ito líquido e certo dos
Embargantes
, tampouco violou a Súmula no 393 do Sup
re
m
o
Tribunal Federal.
A propósito,
colaciono um t
re
cho da
re
ferida decisão:

“[...]

Diante do contexto fático-probatório delineado nos autos, verifica-se, em princípio, a consistência dos Termos de Ap
re
ensão e Depósito lavrado em desfavor do agravante, porquanto
re
spaldado em dispositivos legais, cujo objetivo visa
interromper uma infração material instantânea de efeitos permanentes e evitar que a mercadoria circulasse de forma ir
re
gular neste Estado
,
situação está que afastaria a aplicação da Súmula 323 do STF.

[...]”

Além disso,
re
ssalto uma divergência ent
re
o veículo atualmente ap
re
endido conforme o Termo de Ap
re
ensão e Depósito no 1173158-8 (Id. 209655184 págs. 4 a 13) e a descrição ap
re
sentada pelo
s
Embargante
s
em suas razões no
re
curso de agravo de instrumento e no p
re
sente
re
curso.

No Termo de Ap
re
ensão e Depósito, o veículo indicado pelo Fisco possui placa QIQ4C34 e código
RE
NAVAM 01151275740. Enquanto isso, o veículo mencionado pelo
s
Embargante
s
possui placa MII0J22 e código
RE
NAVAM 00307623980.

Dessa forma, ao examinar os documentos anexados aos autos, não é possível constatar de maneira clara e ir
re
futável a veracidade das alegações ap
re
sentadas, o que justifica o indeferimento do pedido de antecipação de tutela.

Partindo dessas premissas
,
embora seja reconhecida a mencionada omissão, os embargos são acolhidos
sem efeitos infringentes,

apenas para saná-la, mantendo-se

a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada, sem implicar em efeitos modificativos, mantendo-se a decisão tal como está lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024